Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E INDEFERIU SEU PLEITO LIBERATÓRIO – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Tem-se por fundamentada a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003203-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS SOARES DA GAMA - CPF: 051.977.111-75 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), EDIVALDO FERREIRA LOURES - CPF: 890.839.971-20 (VÍTIMA), FERNANDA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 035.625.481-09 (ADVOGADO), FERNANDA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 035.625.481-09 (IMPETRANTE), MARCOS SOARES DA GAMA - CPF: 051.977.111-75 (PACIENTE), JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA
S
DECIS
ÕES
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
E INDEFERIU SEU PLEITO LIBERATÓRIO
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Tem-se por fundamentada a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
;
bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Fernanda Cabral de Oliveira em favor de
Marcos Soares da Gama
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Ú
nica da Comarca de Brasnorte/MT
.

Colhe-se desta impetração
que o
paciente
teve
a
sua prisão preventiva decretada
pela suposta
pr
á
tica
do

crime
de
homicídio
qualificado (
art
.
121, § 2o
,

II
e IV
, do

C
ó
digo Penal
) ocorrido no dia
30
de
abril
de 20
22
tendo como v
í
tima

Edvaldo Ferreira Loures
, conforme consta nos autos da Ação Penal n.
1000425-52.2022.8.11.0100
, em
trâmite
no
juízo
acima
mencionado.

Sustenta
a
impetrante que n
ã
o h
á justa causa para manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na
esp
é
cie, n
ão
restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no
art
. 312, do C
ó
digo de Processo Penal, sendo, suficiente, na
hip
ó
tese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no
art
. 319 do C
ó
digo de Processo Penal.

Assevera que o paciente nunca esteve foragido, mas apenas mudou de ende
reço
,

tanto isso é
verdade
,

que
foi encontrado na
resid
ê
ncia
de seu pai para
o
cumprimento do
mandado
de
prisã
o

expedido
em
desfavor

de Marcos
.

Aduz que
“
caso o paciente viesse a praticar algum ato perturbador a ordem p
ú
blica
, então, sim, caberia a
cust
ó
dia preventiva, n
ã
o antes, por mera
suposi
çã
o”
.

Registra
que o paciente
é

detentor de predicados favor
á
veis
,
porquanto

“
se trata de pessoa trabalhadora, pai de 2 (dois) filhos menores, casado, o
ú
nico provedor do sustento de toda a sua
fam
ília
”.

Forte nas
r
a
z
ões
acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no
art
. 319 do C
ó
digo de Processo Penal. E,
no m
é
rito, a convola
ção
da medida de
urg
ê
ncia
, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
158795690
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
159519680
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
160043694
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente
e daquela que indeferiu o pleito liberatório
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória
do favorecido
: a garantia da ordem pública, justificando
-a na gravidade concreta da conduta,
em tese, praticada por ele,
associada ao fato de
que é
contumaz na prática del
i
tiva
.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grauquando da prolação do
s
referido
s
ato
s
decisório
s
:

Decisão que decretou a prisão preventiva

[...]
Trata-se de representação formulada pela autoridade policial em que requer a

decretação da prisão preventiva de
MARCOS SOARES DA GAMA
.

Para tanto, sustenta que o representado foi o autor do disparo de arma de fogo

que ceifou a vida de
EDIVALDO FERREIRA LOURES
, no dia 30/4/2022.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (id.

84535533).

Vieram os autos conclusos.

Decido
.

Compulsando o feito, extrai-se que no dia 30/4/2022, por volta das 23h, um

indivíduo não identificado teria adentrado o estabelecimento comercial denominado “Bar

Sinucão
”, oportunidade em que disparou contra a cabeça da vítima
EDIVALDO

FERREIRA LOURES
, que foi a óbito no local.

A partir dos vídeos das câmeras de segurança do local, vislumbra-se que um

indivíduo trajando calças jeans, camiseta de manga longa e capacete, adentra no local com

arma em mãos, aponta para dois homens que jogavam sinuca, sendo eles
Edivaldo
–
vítima

fatal – e
Luan Von
Borrowski
, que é visto correndo em direção à rua após o disparo.

Edivaldo
cai

ao

chão

após
o
disparo
,
enquanto
o
atirador

sai
do
recinto
.

A vítima sobrevivente
Luan Von
Borrowski

reconheceu o atirador como

sendo
MARCOS SOARES DA GAMA
, vulgo “Gamarra” (id. 84454623).

Pois bem.

É cediço que para decretação da prisão preventiva devem ser observados os

requisitos legais, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade stricto sensu

da medida (art. 282 do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal

consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312

do Código de Processo Penal, que por sua vez, estabelece que a prisão preventiva poderá ser

decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios

suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem

econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal

(periculum in
libertatis
).

No presente caso, as
provas da materialidade
estão comprovadas nos autos

pelo Boletim de Ocorrência n.o 2022.115526 e termo de
recognição

visuográfica
de local do

fato confeccionado pela Polícia Civil, o qual atesta a natureza do fato como sendo homicídio

doloso, assim como marca de tiro na vítima Edivaldo.

Os
indícios de autoria
são extraídos da declaração da vítima sobrevivente

LUAN VON BORROWSKI
, que afirmou ser “Gamarra” o autor do disparo.

A Sra.
IVANILDE TERESINHA VON BORROWSKY
declarou que

“pouco tempo depois das 23h, Luan, seu outro filho, chegou em casa correndo e muito

assustado; que Luan disse "mãe abre a porta”, “era para matar eu ou o Nenê (Edivaldo)”,

“Nenê está morto no chão, liga para a
Jhenefer
”, “foi o Gamarra" (termo de declaração – id.

84454619).

A autoridade policial ainda informou que “no próprio local e momento dos

fatos, para onde me dirigi imediatamente, os populares que ali se encontravam foram

unânimes em afirmar que ‘Gamarra’ teria atirado”.

A nova redação do Código de Processo Penal acrescentou o pressuposto de

“demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, consubstanciado

numa das hipóteses ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem

pública
, da
ordem

econômica
,
conveniência
da
instrução
criminal
ou

garantia
de
aplicação

da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida
revelar-se

necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos

expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Noutras palavras, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado figura

como pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, ao

qual deve ser somado, obviamente, ao fumus
comissi
delicti, consubstanciado pela prova da

existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação (LIMA, 2020, pág.

1061).

O risco gerado pelo estado de liberdade do representado configura-se no

modus operandi do delito. Nota-se que, aproveitando-se do fato que a vítima estava em um

descontraído momento de lazer, aproximou-se friamente e efetuou disparo contra sua cabeça,

causando-lhe o óbito.

Após derrubar
Edivaldo
, o atirador “confere” o instrumento, tentando disparar

outras vezes, fato este corroborado pela testemunha
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
,

quem declarou que “escutou um disparo e virou para ver o que era; que percebeu que o

criminoso tentou efetuar outros disparos” (termo de declaração – id. 84454620).

Por fim, o atirador caminhou calmamente para sair do local.

Nesse sentido, “demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo

modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da

prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em risco a ordem pública”

(Renato Brasileiro de Lima, 2020, pág. 1066).

Ademais, considerando que o delito imputado ostenta pena de reclusão, de

doze a trinta anos, o próprio Código de Processo Penal admite a decretação da prisão

preventiva
:

[...]

Tem-se que
o

representado

compareceu

espontaneamente

perante

a

autoridade

policial
, para
prestar

esclarecimentos
.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial, tal fato não obsta a

segregação cautelar, quando presentes os requisitos ensejadores:

[...]

Afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para
garantir a

ordem pública
, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder

Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, mormente porque trata-se de

crime grave e elevada repercussão, que reflete na paz social da pacata cidade de Brasnorte.

Considerando o temor da vítima sobrevivente, que sequer compareceu à

delegacia para prestar depoimento, faz-se mister, ainda, o édito prisional pela
conveniência

da instrução criminal
, evitando coações e ameaças no curso do processo, sobretudo diante

da informação de que o representado conhece a vítima desde a infância.

Inclusive, a autoridade policial enfatizou que “Gamarra” é amigo de policiais

militares, razão pela qual eventuais testemunhas temem comparecer à delegacia para prestar

depoimento.

Não foge à
analise
do juízo que o representado ainda ostenta processos

criminais outros, em que é investigado pela prática de crimes de homicídio, posse e porte de

armas
, o que,
por

si

só
,
demonstra

sua

periculosidade
:

[...]

Com
estas

considerações
,
diante
da
prova
da
materialidade
, dos
indícios

suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade do representado ofende a garantia da

ordem pública e atenta contra a conveniência da instrução criminal,
DECRETO A PRISÃO

PREVENTIVA de MARCOS SOARES DA GAMA
, nos termos do artigo 311 e seguintes

do Código de Processo Penal, restando autorizado o ingresso na residência do representado

para o
cumprimento
do
mandado
de
prisão
.
[...]
(
ID
158655154
).

Decisão que indeferiu o pleito liberatório

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva,

formulado pela defesa de MARCOS SOARES DA GAMA, sob o

argumento de que o réu não estava foragido, bem como sua liberdade

não traria risco a instrução do processo e, subsidiariamente, pugnou pela

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pontuou

pela manutenção da prisão e pela impossibilidade de substituição por

medidas cautelas (id: 107926821).

É o relato necessário. FUNDAMENTO e DECIDO.

Tem-se que para a revogação da prisão preventiva é

imprescindível que a defesa apresente ao Juízo argumentos sobre

eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da

decretação da prisão e a realidade fática atual, baseado no art. 316, do

Código de Processo Penal, o que não ocorreu, razão pela qual os

argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento

exposto na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do

peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da

materialidade, dos indícios suficientes de autoria e na gravidade

concreta dos crimes,
bem como pela existência de outros inquéritos

policiais e ações penais em curso que denotam a periculosidade do

representado.

Neste
sentido
, a
tese
do Superior Tribunal de

Justiça: “Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não

tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria

da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva,

fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva”.

E embora o acusado tenha sido beneficiado com

medida cautelar diversa da prisão em outro processo ainda em curso, a

vinda de outro inquérito, com fatos diversos, denotam com evidência

indícios suficientes de periculosidade do custodiado.

Desta feita, inquéritos policiais e processos em

andamento são elementos que, não obstante precários, podem ser

utilizados para fundamentar a prisão em virtude da probabilidade de

reiteração delitiva, justificando a necessidade da prisão para garantia da

ordem pública.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:

[...]

Logo, a custódia cautelar se mostra necessária e

adequada como forma de resguardar a ordem pública, visto a existência

de processos em andamento pelos crimes de homicídio, porte ilegal de

arma de fogo e roubo (id: 107519751).

Ademais, o crime supostamente cometido pelo

investigado apurado nestes autos é grave, e a liberdade atenta contra a

ordem pública e a tranquilidade da população, devendo a prisão ser

mantida pelos fundamentos citados na decisão que a decretou, os quais

permanecem latentes.

Outrossim, a alegação que o réu que passou a residir

em outra comarca, Barra do Bugres/MT, não tinha intenção de fugir do

local do crime, sem qualquer outra prova que corrobore, não é suficiente

para afastar da intenção de foragir-se.

Desta feita, o estado de preocupação e insegurança

gerado pela liberdade do réu colide com sua garantia constitucional de

se ver livre e autoriza a decretação da custódia provisória,

salvaguardando a ordem pública. Assim, caso o postulado fosse

atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no

local.

Diante do exposto não vislumbro qualquer

constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão

preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da

ordem pública e da instrução criminal, que ainda necessita ser

preservada. E, por via de consequência, não seria adequada a

substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da

prisão preventiva e o pleito subsidiário pela aplicação de medidas

cautelares

diversas
da
prisão
, de modo que MANTENHO a
prisão

preventiva
de MARCOS SOARES DA GAMA. [...]
(ID 158655155)

Infere-se, pois, dos
pronunciamentos
judiciais acima parcialmente transcritos, que a autoridade acoimada de coatora justificou a prisão preventiva do paciente para resguardar a instrução criminal, ao argumento de que
os familiares da
vítima
, supostamente apresenta
m
temor em relação
a sua pessoa
.

Além disso,
a magistrada ponderou que
ele
é vezeiro na prática criminosa, pois responde a outras ações penais, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Aliás, acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Por outro viés, malgrado
a impetrante sustente que o paciente não quis
fugir
do distrito da culpa ao sair da cidade de Brasnorte para Barra
Bugres
/MT
, tal argumento, isoladamente, não tem o condão de ensejar a restituição de sua liberdade
;
a uma, porque estava ciente que era investigado pela suposta prática delitiva, tanto que foi inquirido
na

D
elegacia
de Polícia
; a duas, porque não informou às autoridades públicas sua pretensão de
mudar
de endereço
; a três, porque as cidades são distantes 420km
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o pacientetemhistórico de reiteração delitiva
, o que
revela
a
sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro,
embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Soares da Gama
;por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023